Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707718-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJINO JEAN JULES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DJINO JEAN JULES contra a decisão de ID 115702060, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que seu nome foi inscrito no SisBacen, apesar da realização de acordo anterior para pagamento de dívida; que a restrição o impede de realizar operações financeiras; que a quitação tem como consequência a retirada da restrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a exclusão das restrições existentes em seu cadastro, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a alegada conduta ilícita do agravado consistui na manutenção de restrição ao crédito anteriormente lançada em seus registros pessoais. São necessários, contudo, maiores esclarecimentos acerca dos fatos narrados. É certo que o Sistema de Informação ao Crédito do Banco Central (SCR), conquanto não constitua cadastro de inadimplentes, “também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014). Todavia, o documento comprobatório da suposta restrição (ID 112117434), além de não apresentar a data da consulta, informa existência de “dívidas baixadas”, não sendo possível averiguar, prima facie, se o agravado manteve o registro da existência da dívida após a quitação. Dessa forma, é necessária a formação do contraditório e a adequada instrução processual para verificar se a anotação da dívida persistiu após a quitação, bem como se eventual restrição decorre exclusivamente dos negócios jurídicos entabulados entre as partes. Neste momento processual, não resta verificada a probabilidade do direito, autorizadora da antecipação dos efeitos da tutela. Ressalto que sequer se vislumbra a existência de interesse recursal em relação ao pedido de efeito suspensivo pleiteado, porquanto a decisão indeferiu a pretensão liminar na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora